Tribunal: CARF
Processo: 10660.724620/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.724620/2011-89
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-010.890 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos
inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a inexatidão material apontada no acórdão
9202-010.312, de 15/12/2021, esclarecer que a APP a ser considerada é aquela de 1.659,44 ha, já
concedida pela decisão recorrida, conforme laudo técnico apresentado.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Inicialmente, adoto o relatório do Despacho de Admissibilidade dos Embargos de
Declaração do Sujeito Passivo, com destaques nos pontos que mais interessam:
Em sessão plenária de 15/12/2021, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-
010.312 (fls. 977/982), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724620/2011-89
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724620/2011-89

ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
A decisão foi registrada da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de
2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo, que lhe deram provimento.
A PGFN teve ciência desse acórdão conforme fl. 984.
Cientificado desse acórdão em 18/02/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 993) (sexta-feira), o sujeito passivo opôs, em 25/02/2022 (Termo de
Solicitação de Juntada de fl. 996), tempestivamente, os embargos de declaração de fls.
998/1000.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, [...].
Do dispositivo transcrito, observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
quando presentes no acórdão as seguintes hipóteses:
- omissão no enfrentamento de ponto sobre o qual a Turma deveria se pronunciar;
- obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
Colegiado; e
- contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada,
mas tão somente ao saneamento de eventual vício identificado na decisão embargada.
O RICARF também prevê, no art. 66 do Anexo II, a possibilidade de apresentação de
embargos inominados, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e de erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, conforme abaixo:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição acerca da
extensão da área de preservação permanente, reconhecida no laudo técnico
apresentado.
Transcreve-se passagens dos embargos de declaração:
(...) Conforme se depreende do V. Acórdão no 9202-010.312, restou assentado o
entendimento de que a APP declarada pela EMBARGANTE em DITR do exercício de
2007, na medida em que comprovada pelo laudo de expert, deveria prevalecer e solapar
a incidência de ITR sobre tal área, infirmando-se a necessidade de ADA para tal
comprovação e afastamento da exação em tela.
Com efeito, a decisão menciona, expressamente, que considerou comprovada a
existência da APP com a extensão de 2432,7 ha, tal como declarado em DITR:
[...]
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724620/2011-89

Ocorre que o laudo técnico acostado aos autos, por seu turno, considerou que,
embora as áreas ambientais existentes na propriedade EMBARGANTE sobejassem o
próprio montante declarado, no tocante, especificamente às APPs, a área constatada
remontava a 1659,44 ha; vejamos:
[...]
Posto isso, de rigor que se esclareça a contradição acerca da exata extensão que o V.
Acórdão no 9202-010.312 considerou como APP efetivamente comprovada para fins de
afastamento do ITR em cobro nos presentes autos.
(...) (Destaques da Embargante)
A situação exposta pela embargante, a rigor, não demonstra a contradição prevista
no art. 65 do Anexo II do RICARF, que é apenas aquela interna, ocorrida entre os
fundamentos e a decisão proferida e não entre os fundamentos e outras peças do
processo, como o laudo técnico mencionado.
Todavia, os argumentos da embargante demonstram uma possível inexatidão
material devida a lapso manifesto, que permite a admissibilidade de sua peça como
embargos inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF.
De fato, vê-se que o trecho indicado do voto condutor do aresto embargado
menciona que “o contribuinte declarou 2432,7 ha na DITR a título de área de
preservação permanente, e apresentou laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal (efls. 479 e seguintes), acompanhado de ART, que comprovam a
existência de tal área declarada” (grifos nossos), e no referido laudo, à e-fl. 479,
consta que a área correta de área de preservação permanente é 1.659,44.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos embargos inominados opostos
pelo sujeito passivo.
Em suma, os embargos foram recebidos como embargos inominados, para
eventual correção de lapso manifesto, já que a decisão embargada menciona que o contribuinte
teria declarado e comprovado, mediante laudo, 2432,7 ha na DITR a título de área de
preservação permanente, enquanto que, no referido laudo, consta que a área correta de área de
preservação permanente é 1.659,44.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
2
Lapso manifesto
Conforme acima relatado, foi negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, que visava a rediscutir a necessidade de prévia apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente. Neste particular, inexiste controvérsia e foi
superada a necessidade de apresentação de tal documento. A controvérsia remanescente diz
respeito a lapso manifesto, porque a decisão embargada menciona que o contribuinte teria
declarado e comprovado, mediante laudo, 2432,7 ha na DITR a título de área de preservação
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724620/2011-89

permanente, enquanto que, no referido laudo, consta que a área correta de área de preservação
permanente é 1.659,44.
Os embargos devem ser acolhidos, pois presente o lapso manifesto.
Como se tratava de recurso especial da Fazenda Nacional, estava em discussão
apenas a área de 1.659,44 ha de APP, concedida pelo acórdão recorrido com base no laudo
técnico de efls. 479 e seguintes, que dava suporte apenas àquele montante. Em sendo assim, a
decisão embargada padece de lapso manifesto quando sugere que o laudo comprovaria a
existência da área de APP declarada, de 2432,7 ha. O laudo comprova tão-somente aquele
quantitativo de 1.659,44 ha, que, como já dito, era o quantitativo controvertido em função do
recurso fazendário. Nesse contexto, os embargos devem ser acolhidos, a fim de que seja
esclarecido que a APP a ser considerada é aquela de 1.659,44 ha, já concedida pela decisão
recorrida, conforme laudo técnico apresentado.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, a fim de corrigir a inexatidão material retro mencionada.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1016
DF CARF MF
Original